Tribunal: TJSP
Processo: 0018258-33.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação Criminal – Violação de direitos autorais relativos a filmes e espetáculos (art. 184, § 2o, do CP) e violação de direito de autor de programa de computador (art. 12, §§ 2o e 3o, inciso II, da Lei no 9.609/98), em concurso formal – Arguição, a título de "preliminar", de ausência de prova da materialidade dos fatos – Preliminar que se se confunde com o mérito da causa, devendo ser

Ementa:
Apelação Criminal – Violação de direitos autorais relativos a filmes e espetáculos (art. 184, § 2o, do CP) e violação de direito de autor de programa de computador (art. 12, §§ 2o e 3o, inciso II, da Lei no 9.609/98), em concurso formal – Arguição, a título de "preliminar", de ausência de prova da materialidade dos fatos – Preliminar que se se confunde com o mérito da causa, devendo ser analisada com os demais argumentos trazidos nas razões recursais – Recursos defensivos visando a absolvição dos apelantes (i) por insuficiência probatória; (ii) por suposta ausência do dolo necessário à caracterização dos delitos; (iii) mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude do "estado de necessidade"; ou, ainda, (iv) por "erro de proibição" – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Reconhecimento da materialidade que independe da identificação de todos os titulares dos direitos autorais violados, sendo suficiente o exame de amostras do material apreendido – Precedentes – Excludentes de ilicitude e de culpabilidade que não restaram provadas – Recursos desprovidos.